Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia com suposta natureza alimentícia.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver, em tese, a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC, que ressalva a possibilidade da penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
3. No caso concreto não é possível identificar, a partir dos elementos de prova produzidos pelo devedor, se a quantia penhorada tem a alegada natureza alimentar. Por essa razão deve ser mantida a penhora de quantia corretamente ordenada pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e desprovido.